Tribunal: CARF
Processo: 10880.900383/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900383/2010-93
ACÓRDÃO
1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. LEI 10.833/2003.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no
10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir
instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado
pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a
glosa de estimativa objeto de compensação não homologada do saldo
negativo, já que esta será cobrada com base na própria DCOMP.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITOS COMPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 177.
Na hipótese de compensações não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas de débitos na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
COM
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada que o IRRF foi devidamente retido, bem como oferecido à
tributação, deve ele ser computado para a formação do saldo negativo,
utilizado em compensação.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveria Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveria Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, ausente o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de um retorno de diligência determinada pela Resolução n° 1401-000.948,
sessão de julgamento de 16 de março de 2023.
Nesse momento, importante contextualizar a situação, e por bem expor o caso,
reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados (fls. 02-60), com utilização do direito
creditório de R$ 434.663,65 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003:

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em 22/01/2010
(fls. 62-74), rastreamento no 855630657, não reconheceu o direito creditório
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
3
pleiteado em face de o montante das parcelas de composição do crédito
confirmadas (R$ 530.185,07) não ser suficiente sequer para quitar o imposto
devido (R$ 536.519,67):

3. Em consequência, restaram não homologadas as compensações declaradas nos
autos.
4. Regulamente cientificado por via postal em 02/02/2010 (AR às fls. 75-76), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 98-99),
apresentou, em 03/03/2010, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls.
77-81, instruída com os documentos de fls. 82-535, cujo teor é sintetizado a
seguir:
a) alega que teve seu direito à compensação dos débitos de estimativa dos
meses de janeiro a abril/2003, com crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ de períodos anteriores a 2003, indevidamente negado nos autos do
processo no 11610.006952/2003-26, razão pela qual apresentou
manifestação de inconformidade;
b) esclarece que, na condição de agência de publicidade, é responsável pelo
pagamento do imposto de renda e envio do informe para o contratante do
serviço (anunciante), que deve prestar a informação correspondente em
sua DIRF; contudo, as retenções não foram totalmente informadas pelos
anunciantes, prejudicando sua utilização na formação do saldo negativo em
análise.
A 1a Turma da DRJ/CTA através do Acordão n° 06-48.194 (fls. 675/693) considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, restando a decisão ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
4
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu apenas como valor
adicional R$ 2.792,78, totalizando R$ 40.825,54 de retenção, tendo por consequência a
insuficiência de direito creditório para quitação do IRPJ devido.

Irresignada apresentou Recurso Voluntário (fls. 696/920), e na primeira ocasião que
o colegiado se debruçou sobe a matéria, decidiu-se pela conversão em diligência, formalizado
através da Resolução n° 1401-000.754 (fls. 935/941), sendo proposta as seguintes providências à
unidade de origem da Receita Federal do Brasil:
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para que a autoridade administrativa possa proceder às seguintes
verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram
oferecidos à tributação ;
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
O cumprimento da diligência foi realizado pela EQ2-DAT-IRPJCSLL que encaminhou
à Recorrente um Termo de Intimação (fls. 1.076/1.077), contudo, apesar de tomar ciência, não
apresentou esclarecimentos no prazo determinado
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
5

Devido a falta e atendimento pela Recorrente, a Autoridade Diligenciadora concluiu
que não seria possível firmar convicção sobre a verdade material do processo, decidindo devolver
os autos ao CARF.

Ao tomar ciência da conclusão, a Recorrente alegou nulidade do Termo de
Intimação e apresenta Manifestação (fls. 1.093/1.098), reiterando os argumentos já apresentados
no Recurso Voluntário em relação à comprovação das retenções de IRRF.
Retornando ao CARF, o colegiado decidiu por converter novamente em diligência,
através da Resolução n° 1401-000.948 (fls. 1.553/1.559), sessão de 16 de março de 2023,
fundamentando que apesar de inúmeros problemas com a primeira tentativa de diligência, o
princípio da verdade material é importante no presente caso e o conjunto probatório
encaminhado pela Recorrente apresenta fortes indícios do seu direito creditório.
As novas determinações da Resolução n° 1401-000.948 direcionada à unidade da
Receita Federal foram nos seguintes termos:
Assim, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência e os
autos sejam remetidos à unidade da RFB de origem para que a autoridade
diligenciadora:
(i) intime a contribuinte a demonstrar, de forma individualizada, a efetiva
retenção do IRRF de cada operação, correlacionando a nota fiscal, o lançamento
contábil, o Comprovante Anual de Imposto de Renda Recolhido (se houver), o
comprovante de arrecadação e o lançamento na DIPJ;
(ii) intime a contribuinte a comprovar o oferecimento à tributação das
correspondentes receitas, correlacionando as notas fiscais com os lançamentos
contábeis e a DIPJ;
(iii) elabore relatório circunstanciado sobre a habilidade e idoneidade da prova
apresentada pela contribuinte. O procedimento poderá ser feito por amostragem
a critério da autoridade administrativa.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
6
Ao final, a contribuinte deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de trinta dias. Em seguida, os autos deverão retornar a este
Conselho para julgamento.
A nova Diligência foi realizada pela EQAUD IRPJCSLL 8RF, formalizada na Informação
Fiscal n° 0.634/2025 (fls. 1.561/1.564).
No documento a Autoridade Diligenciadora aduz que as retenções não
comprovadas são todas exclusivas do código de receita 8045, sendo que esse código que possui
uma particularidade, a autoretenção, sendo um código usado no caso de serviços prestados,
dentre outras, por agências de publicidade, caso da CNAE principal da Recorrente, tendo concluído
pela confirmação de todas as retenções no código 8045 declaradas no PER/DCOMP.
Ao tomar ciência das conclusões, a Recorrente informa (fls. 1.570) que concorda
com o cálculos, renunciando o prazo para apresentação de novos documentos.

As informações prestadas pela Autoridade Diligenciadora serão apreciadas no voto
a seguir, bem como as consequências para o deslinde do processo.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade e pressuposto de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram
analisadas por este colegiado ocasião da sessão de julgamento da Resolução CARF n° 1401-
000.754, quando houve a decisão pela primeira realização de diligência, dessa forma, confirmo
mais uma vez que o Recurso atende os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço e
passo a análise.
A conclusão da Diligência pela Autoridade Fiscal foi de confirmação da totalidade do
crédito pleiteado referente a retenção na fonte sob o código 8045

Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
7

Preliminar
Mantenho a rejeição da preliminar arguida pela Recorrente nos mesmos termos da
Resolução n° 1401-000.754, as quais adoto como razão de decidir transcrevendo abaixo:
I – Preliminar de homologação tácita
Argui a contribuinte que ocorreu a homologação tácita das PERDCOMPS. Cabe em
primeiro lugar ressaltar que o presente processo abarca os seguintes
PERDCOMPs, transmitidos nas seguintes datas:

Veja-se que as PERDCOMP ́s foram enviadas em datas diversas e que o despacho
decisório as analisou em conjunto, e que a Contribuinte somente foi cientificada
da decisão em 02/02/2010.
Assim, efetivamente transcorrido o interregno de 05 anos, operando-se a
homologação tácita das PERDCOMPS transmitidas de 03/2004 a 30/04/2004.
A questão específica envolve a restituição e compensação de tributos e
contribuições e, no caso, a aplicação do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, com as
alterações da MP n° 135 de 30/10/2003, convertida em lei por intermédio da Lei
n° 10.833 de 29/12/2003, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (...)§ 5° O prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Deste modo deve se aplicar os efeitos do § 5o, do mesmo artigo, pelo qual as
declarações de compensação pendentes de apreciação a mais de cinco anos
consideram-se tacitamente homologadas.
Entender-se de forma diversa, implicaria em negar validade à aplicação da norma
do § 4o, do art. 74, da lei no 9.430/96 aos pedidos de compensação que foram
regularmente apresentados.
Na relação entre o fisco e o contribuinte, cabe à administração tributária, no
exercício de sua atividade fiscalizadora, acompanhar as atividades dos
contribuintes, e, em especial, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. É próprio desta espécie de lançamento o acompanhamento por
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
8
parte do fisco e, neste caso, foi fixado no Código Tributário Nacional, art. 150, §
4°, que o prazo é de 5 anos da ocorrência do fato gerador para que a
administração tributária proceda a fiscalização. Transcorrido esse lapso temporal,
sem que ela tenha se pronunciado, considera-se que o lançamento foi
homologado e extinto o direito do fisco.
E isto aplica-se a todas as formas extintivas de débitos tributários, inclusive,
portanto, à compensação tributária (de acordo com o disposto no art. 156 do
Código Tributário Nacional).
Fica claro que o disposto no art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430/1996, com a redação
dada pela MP n° 135/2003, contempla exatamente o disposto no Código
Tributário Nacional em seu art. 150, §4°. Este diploma legal, na condição, em
termos formais e axiológicos, de Lei Complementar, é o diploma legal adequado
para dispor sobre a extinção do crédito tributário.
Neste entendimento, a Secretaria da Receita Federal, por intermédio da sua
coordenação-Geral de Tributação, editou a Solicitação de Consulta Interna n° 01,
de 04 de janeiro de 2006, da seguinte forma:
ASSUNTO: Homologação tácita de compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação.
EMENTA: Pedido de compensação convertido em declaração de
compensação. Prazo de cinco anos para homologação tácita da
compensação. Inexistência de homologação tácita para pedidos de
compensação
não
convertidos
em
declaração
de
compensação.
Obrigatoriedade de exame do pedido de restituição.
Cabimento de manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do crédito objeto do pedido de restituição.
O prazo para a homologação de compensação requerida à Secretaria da
Receita Federal tem sua contagem iniciada na data do protocolo do pedido
de compensação convertido em declaração de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal, a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração
de compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido no
prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do pedido,
independentemente da procedência e do montante do crédito. (grifou-se)
Assim, esse Conselho já reconheceu por inúmeras vezes a homologação tácita,
não restando quaisquer dúvidas sobre a matéria, conforme abaixo:
Acórdão n° 10323.373
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
9
Ementa: PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Conforme § 4o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei
no 10.637/2002, os pedidos de compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Dcomp para efeitos de aplicação das regras
do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do § 5o do dispositivo
em referência, o prazo para homologação da compensação declarada é de
5 (cinco) anos contado da data da protocolização do pedido. Decorrido esse
prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada.
Publicado no D.O.U. no 114 de 17 de junho de 2008.
Nesse sentido, tendo em vista que alguns dos pedido de compensação ocorram
em 2004 e o somente em 2010 foi proferida decisão, transcorrido mais de 05 anos
decorreu-se a homologação tácita da compensação, não sendo possível qualquer
negativa de reconhecimento da compensação realizada pela Contribuinte com
relação às PERDCOMP ́s transmitidas em 2003.
Entretanto, cumpre observar que esse crédito será consumido e, portanto, para
que quaisquer novos valores sejam compensados com a PERDCOMP transmitida
em 2008, necessário que o crédito ultrapasse o valor consumido pelas outras
transmitidas em 2004.
Dessa forma, voto pela rejeição da arguição de nulidade

Mérito
Como relatado, o Despacho Decisório (fls. 62/74) não homologou algumas
PerDComps nas quais pretendia utilizar o direito creditório de R$ 434.663,65 referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2003, para pagamento de débitos de período de apuração
de 2004 (ano calendário 2004).

O quadro resumo das parcelas antes do presente julgamento era o seguinte:

PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
Retenções na Fonte
126.970,41
38.032,76
40.825,54
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
10
Estimativas Pagas
492.152,31
492.152,31
492.152,31
Estimativas Compensadas
352.060,60
0,00
0,00
Subtotal
971.183,32
530.185,07
532.977,85
IRPJ devido
536.519,67
536.519,67
536.519,67
Saldo de IRPJ a Pagar
- 434.663,65
6.334,60
3.541,82
Em relação a retenção na fonte, a totalidade dos R$ 126.970,41 que foram
declarados na PerDComp, foi confirmado na diligência, cuja conclusão adoto como minhas.

Restando a análise da parcela referente as estimativas compensadas de período
anterior que compuseram o saldo negativo, assim foi o voto no julgamento em primeira instância
no ponto:
Compensação com saldo negativo de período anterior
14. A reclamante compensou os débitos de estimativa dos meses de janeiro a
abril/2003, no montante de R$ 352.060,60, com crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002, nos autos do processo no 11610.006952/2003-
26.
15. A DERAT/São Paulo, por meio de despacho decisório proferido em
05/05/2008, não homologou a compensação declarada porquanto não
reconheceu o crédito em razão da caracterização de inconsistências na apuração
dos pagamentos por estimativa.
16. A 7a Turma da DRJ/São Paulo, ao analisar a manifestação de inconformidade
apresentada contra a decisão da DERAT/São Paulo, proferiu o Acórdão no 16-
21.650, sessão de 03/06/2009 (fls. 527-534), e confirmou que inexiste prova
inequívoca hábil e idônea, com vistas a aferir a certeza e liquidez do crédito
requerido.
17. Ao apreciar o recurso voluntário apresentada pela interessada, a 1a Turma
Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF proferiu o Acórdão no 1801-
01.090, sessão de 07/08/2012 (fls. 670-674), e ratificou o ato de indeferimento
do direito creditório e a consequente não homologação das compensações a ele
vinculadas, pois inexiste prova da existência do crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002.
18. Portanto, a decisão administrativa final prolatada nos autos do processo no
11610.006952/2003-26 foi no sentido de não homologar a compensação dos
débitos de estimativa dos meses de janeiro a abril/2003. (Griffou-se)
O processo n° 11610.006952/2003-26 já foi julgado pelo CARF em 2012 pela 1a
Turma Especial que negou provimento ao Recurso Voluntário, formalizado no Acordão n° 1801-
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
11
01.090, tendo o fundamento de que as estimativas compensadas em anos anteriores não seriam
suficientes para provar a existência do saldo negativo de IRPJ, no caso do ano-calendário de 2002
Ocorre que as discussões sobre a homologação de PerDComps com direito
creditório formado por saldo negativo de estimativas de períodos anteriores foram intensas após
2012, ano do julgamento do Recurso Especial, culminando na edição no ano de 2021 da Súmula
CARF n° 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890
A situação do presente processo enquadra-se perfeitamente a situação em análise,
motivo pelo qual entendo que deva ser confirmado a totalidade de R$ 352.060,60 proveniente de
estimativas mensais de períodos anteriores na formação do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2003.
Em situações de compensações relativas ao ano de 2003, importante verificar a
data de transmissão da PerDcomp tendo em vista a alteração da natureza constitutiva de
compensação, em função da inserção do § 6o no artigo 74 da Lei no 9.430/96 pela MP 135/2003
de outubro de 2003, convertida na Lei 10.833/2003.
Na ocasião as declarações de PerDcomps passaram a constituir confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, de
maneira que as declarações de compensação transmitidas até então não constituíam
automaticamente o crédito tributário correspondente aos débitos nela compensados.
Compulsando os autos, constata-se que a PerDcomp n°
02992.72731.310305.1.3.03-4296 foi transmitida em 31/03/2005, portanto posterior à Lei n°
10.833/2003.
Com os ajustes do presente julgamento, o quadro final ficou da seguinte forma:

PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
CARF
Retenções na Fonte
126.970,41
38.032,76
40.825,54
126.970,41
Estimativas Pagas
492.152,31
492.152,31
492.152,31
492.152,31
Estimativas Compensadas
352.060,60
0,00
0,00
352.060,60
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.661 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900383/2010-93
12
Subtotal
971.183,32
530.185,07
532.977,85
971.183,32
IRPJ devido
536.519,67
536.519,67
536.519,67
536.519,67
Saldo de IRPJ a Pagar
- 434.663,65
6.334,60
3.541,82
- 434.663,65

Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
no mérito DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado
e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1584
DF CARF MF
Original